Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Desativação da conta de motorista parceiro de plataforma de transporte. Liberdade contratual. Inexistência de ato ilícito. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela motorista de aplicativo objetivando a reforma da sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de reativação do cadastro na plataforma e julgou improcedentes seus pedidos reparação de danos morais e materiais (lucros cessantes). Sustenta a recorrente que a desativação de sua conta, mesmo após a comprovação de sua inocência, a privou de sua única fonte de sustento. Defende a ilicitude da desativação da conta e a necessidade de condenação da parte recorrida ao pagamento de lucros cessantes e danos morais. Contrarrazões apresentadas no ID 73892396.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões a serem definidas, (i) se a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e se (ii) é legal a desativação da autora da plataforma da recorrida, bem como a eventual responsabilidade da ré pelos danos materiais (lucros cessantes) e morais pleiteados.
III. Razões de decidir
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural está prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo prova em sentido contrário. No presente caso, a impugnação ao benefício não veio acompanhada de elementos probatórios que desconstituam a presunção de necessidade econômica da recorrente. Não há, nos autos, qualquer indício de que a condição de hipossuficiência declarada tenha sido infirmada, ao contrário, o próprio objeto da ação (a dispensa da recorrente da plataforma da recorrida) corrobora a incapacidade da recorrente de arcar com as despesas processuais. Assim, a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA.
4. A liberdade contratual, prevista no art. 421 do Código Civil, deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Contudo, tal liberdade abrange também a possibilidade de as partes pactuarem regras e requisitos específicos para a manutenção do vínculo contratual, desde que em conformidade com a legislação vigente.
5. Observa-se que a recorrida estabelece, por meio de seus "Termos Gerais de Serviços de Tecnologia" e do "Código da Comunidade Uber", critérios claros para a atuação de motoristas parceiros. Dentre eles, encontra-se a exigência de que os motoristas mantenham documentos válidos e atendam às checagens de segurança periódicas, sob pena de desativação da conta.
6. Consta nos autos prova de que a autora teve sua conta desativada por ter sido reprovada na verificação de segurança da plataforma em razão de apontamento criminal em seu nome por investigação de crime de receptação culposa (Processo no 0723523-53.2022.8.07.0003). Em que pese a recorrente ter sido inocentada na mencionada investigação e ter solicitado a revisão de apontamentos criminais junto à ré, verifica-se que deixou de apresentar a certidão de objeto e pé solicitada para regularização de seu cadastro e reativação de sua conta na plataforma. A ausência do envio da documentação requerida não foi contestada pela autora que não se desincumbiu de demonstrar que adotou as providências necessárias para regularização de seu cadastro. A desativação da conta foi realizada com base na verificação de segurança periódica, o que está em conformidade com os termos contratuais previamente acordados.
7. Não há ilegalidade na conduta da plataforma ao desativar o cadastro da autora, uma vez que a exclusão decorreu do descumprimento de requisitos previamente estabelecidos. A empresa possui liberdade para contratar e autonomia para definir os critérios que norteiam o relacionamento com seus motoristas parceiros, sendo vedada a interferência judicial na ausência de demonstração de abuso ou ilegalidade. Não há nos autos, portanto, qualquer elemento que configure ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais.
IV. Dispositivo
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.